Tribunal: TJES
Processo: 5005840-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005840-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –

O
pleito de recuperação judicial faz crer que a recorrente ainda é viável economicamente e faz presumir, ao contrário do que sustenta, capacidade econômica mínima suficiente para se manter no mercado, inclusive na defesa dos seus direitos em juízo.

2 –
O
s documentos fiscais juntados pela
agravante
demonstram que, muito embora ela tenha apresentado prejuízo no último ano fiscal, ela apresentou ativos
expressivos
, além de créditos a receber em altos patamares, havendo, ainda, existência de investimentos em nome da empresa.

3
-
No que diz respeito ao pleito de parcelamento das custas processuais, não
há
razões para não deferir o
pedido
da recorrente, ainda que em menor quantidade de parcelas, eis que, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC/2015, “
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

4 -
M
algrado não vislumbrar a possibilidade de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita,
é
cabível possibilitar a parte o parcelamento das custas em 15 (quinze) parcelas iguais, especialmente se levar em consideração o elevado valor das custas processuais, que alcançam o patamar de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como a realização de pagamento da primeira parcela, em respeito à decisão preliminar.

5 -

Recurso
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA
contra a decisão, proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que resta evidente o erro de procedimento, pois o magistrado deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento, em conformidade com o disposto no art. 99, §2º do CPC/2015.

Argumenta que o indeferimento, sem prévia oportunização à parte dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, fere frontalmente o disposto no referido art. 99, §2º do CPC/2015, configurando erro de procedimento.

Aduz que a pessoa jurídica, ora agravante, encontra -se em situação financeira complexa desde o ano de 2018, cujo balanço foi devidamente juntado aos autos, não tendo a situação econômica alterado em 2019 e 2020, consoante balanços que também foram juntados aos autos da ação anulatória em tramite no primeiro grau.

Sustenta que se encontra em situação de déficit econômico, uma vez que está em recuperação judicial com todas as execuções suspensas, conforme se observa da leitura das decisões, de modo que inegável o preenchimento dos pressupostos para concessão.

Decisão de ID 3601216 que deferiu em parte a medida liminar.

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo ao ID 3921081.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme já decidido pelo STJ, "
cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de
recuperação judicial,
a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
"
(AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)
.

Isso porque a recuperação judicial pressupõe exatamente a viabilidade econômica da empresa, com a manutenção de suas atividades. Do contrário, s
e a dificuldade financeira da recorrente chegou ao ponto de não apresentar condições de recolher a taxa
judiciária, isso estaria a revelar situação de total insolvência, o que impossibilitaria até mesmo a recuperação judicial.

Assim, o pleito de recuperação judicial faz crer que a recorrente ainda é viável economicamente e faz presumir, ao contrário do que sustenta, capacidade econômica mínima suficiente para se manter no mercado, inclusive na defesa dos seus direitos em juízo.

Destaco também que os documentos fiscais juntados pela
agravante
demonstram que, muito embora ela tenha apresentado prejuízo no último ano fiscal, ela apresentou ativos d
e
ordem de R$ 8.423.987,99 (oito milhões quatrocentos e vinte e três mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), além de créditos a receber em altos patamares, havendo, ainda, existência de investimentos em nome da empresa.

Diante disso, não vejo razões para acolher a tese de erro de procedimento por parte do magistrado
a quo
, haja vista que os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a situação econômica da agravante.

No que diz respeito ao pleito de parcelamento das custas processuais, não vejo razões para não deferir o
pedido
da recorrente, ainda que em menor quantidade de parcelas, eis que, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC/2015, “
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Desse modo, malgrado não vislumbrar a possibilidade de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita, tenho ser cabível possibilitar a parte o parcelamento das custas em 15 (quinze) parcelas iguais, especialmente se levarmos em consideração o elevado valor das custas processuais, que alcançam o patamar de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como a realização de pagamento da primeira parcela, em respeito à decisão preliminar.

Diante de tais considerações,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de, tão somente, conceder o parcelamento das custas processuais
.

Julgo prejudicado
o agravo interno do Estado do Espírito Santo.

Por fim, determino à agravante o recolhimento do preparo recursal.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para DAR PACRIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno interposto.